Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-04.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009640-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELSO JOSE WEBBER - CPF: 375.195.220-91 (RECORRENTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TROCA DE TITULARIDADE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. O recorrente, alega que requereu o cancelamento da unidade instalada no imóvel de sua propriedade, porém a empresa recorrida transferiu a titularidade a terceiro não autorizado pelo recorrente.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pelo recorrente, na exordial, não há provas que a troca de titularidade da unidade a terceiro traga qualquer dano ao recorrente, uma vez que qualquer débito advindo daquela unidade será cobrado ao atual titular, pois a obrigação nesse caso é
propter rem
.

5.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
CELSO JOSE WEBBER
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial; sob o fundamento que a troca de titularidade da unidade a terceiro, sem sua autorização, mesmo após o pedido de cancelamento lhe causou dano.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A reclamante alega, em síntese, que em 10/2021, após o encerramento do contrato de locação existente no imóvel de sua propriedade, requereu o cancelamento da unidade, porém ao procurar novamente a recorrida, para saber se o cancelamento foi efetuado, foi informando que não foi possível o cancelamento, uma vez que haviam moradores no imóvel que não permitiram o corte, bem como que houve a troca de titularidade da unidade.

Infere-se que a causa de pedir do recorrente para a existência do dano moral, é em razão da troca de titularidade da unidade a terceiro, sem a sua autorização, por pessoas que não possuem qualquer contrato com o recorrente.

Contudo, a troca de titularidade a terceiro não traz qualquer prejuízo ao recorrente, pois qualquer débito ou problemas de consumo naquela unidade será de responsabilidade do titular da unidade, pois trata-se de obrigação
propter rem,
sem qualquer vínculo com o recorrente.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
CELSO JOSE WEBBER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024